Tribunal: TJES
Processo: 5013478-95.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013478-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MILENA FERREIRA SANTANA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013478-95.2023.8.08.0030

RECORRENTE: PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.

RECORRIDO: MILENA FERREIRA SANTANA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BICICLETA. COLISÃO COM CAMINHÃO. CULPA DO MOTORISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
MILENA FERREIRA SANTANA DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial e CONDENO a requerida PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES LTDA a: a) PAGAR à autora indenização por danos materiais no valor de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo; b) PAGAR à autora indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo. IMPROCEDENTE o pedido em relação à primeira demandada. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 14723709), a recorrente alega preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, informa a ausência de comprovação mínima dos fatos alegados; ausência de comprovação do valor da bicicleta; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14723712).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação ao cerceamento de defesa, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

No caso em tela, o advogado da recorrente ingressou na sala de audiência após a oitiva do informante, sendo que previamente foi informado que ninguém aguardava na sala de espera. Não houve, também, nenhuma informação
prévia
de problemas técnicos
a justificar a tolerância no início do ato
.

Assim, deixo de reconhecer o cerceamento de defesa,
eis que não houve violação de qualquer prerrogativa, mas, tão somente, atraso no comparecimento na sessão de julgamento, derivado de comportamento do próprio profissional
.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que foi registrado o BU anexado ao ID 14723452, informando sobre um acidente ocorrido em 24/11/2023, às 15h30m, em Linhares-ES, sendo que a autora e seu filho estavam de bicicleta, na ciclovia.

No que se refere ao caminhão de propriedade da recorrente, assim como o magistrado de
primeiro grau
entendo que a culpa está configurada, eis que o mesmo adiantou para tentar seguir com o sinal amarelo, quando ocorreu a colisão com a autora. Pelo ID 14723453 observa-se que a bicicleta teve grandes prejuízos, além disso, seu filho precisou de atendimento médico, conforme ID 14723451.

Diante da comprovação do ocorrido e culpa do acidente pela recorrente, correta a condenação da mesma no valor correspondente à bicicleta, ou seja, R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais),
conforme consta ao
ID 14723456.

Os transtornos suportados pela autora ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhe causou angústia e sofrimento anormais, considerando que no acidente sua bicicleta ficou completamente danificada, além de se deparar com a necessidade de atendimento médico de seu filho, de apenas 07 anos, que possui quadro de TEA, conforme laudo anexado ao ID 14723454.

Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que tange ao
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, entendo por razoável que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais foi proporcional ao fato, além de ser justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)